Tribunal: TJMT
Processo: 1010471-06.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010471-06.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), ROSANGELA ZANUNI DOS SANTOS - CPF: 009.485.641-99 (APELADO), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MARIELI APARECIDA ZANUNI BURRY - CPF: 053.789.651-10 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - ACIDENTE - VEÍCULO DA SEMA/MT - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA - NÃO EVIDENCIADA - CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS - MANUTENÇÃO - PENSIONAMENTO MENSAL - FILHA MENOR - DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DO GENITOR PRESUMIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - NATUREZA DA CONDENAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA N. 905, DO STJ - DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - PROVIMENTO PARCIAL.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, o Estado tem o dever de indenizar os d
anos causados por agentes da Administração Pública, nos termos do artigo 37, parágrafo 6
o
, da Constituição da República

F
ederativa do
B
rasil
.

E
xistindo provas de que o condutor imprimia velocidade incompatível com a via e que
os pneus do ve
ículo
não

estavam em bom estado
,
resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente p
úblico e o evento danoso
(
morte
)
.

A
neglig
ência do condutor do ve
ículo, ao permitir que os passageiros
não

utilizassem o cinto de segurança, a
fasta a tese de
culpa exclusiva da vítima.

Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, exsurge o dever do
ente p
úblico estadual
de indenizar a parte lesada.

O
quantum
indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual sej
a, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando respeitar tais parâmetros.

É

presumida a
dependência

econômica

da filha menor da v
ítima, sendo devido, portanto, o pensionamento mensal.

A correção monetária do valor da indenização do dano moral deverá incidir de
sde a data do arbitramento, ou seja, a contar do julgamento da presente apelação (Súmula
n.
362 do STJ) e os juros devem fluir a partir do evento danoso (
Súmula
n.
54 do STJ).

Nas condenações judiciais em geral da Fazenda Pública, os juros de mora correspondem aos índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, e a correção monetária ao IPCA-E.

O valor pago a título de seguro DPVAT não se confunde com os danos pleiteados na presente ação, motivo pelo qual, descabe qualquer dedução.

T
ratando-se se sentença il
íquida, os honor
ários advocat
ícios devem ser fixados pelo
J
u
ízo da liquidaç
ão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Indenização, proposta pelas Recorridas, para condená-lo ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada Autora, a título de dano moral, bem assim do valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, à Marieli Aparecida Zanuni Burry, a título de dano material, até que ela complete 25 (vinte e cinco) anos de idade (id. 123673513, págs. 01/12).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que não houve demonstração do nexo de causalidade entre o ato do agente e do dano sofrido pela vítima.

Salienta que a morte do companheiro e pai das Apeladas ocorreu pelo fato de ele não estar utilizando o cinto de segurança e que estava cometendo crime ambiental a mando dos seus empregadores, sendo estes os responsáveis por qualquer indenização.

Afirma que inexiste demonstração de sua culpa, já que se tratava de uma “carona” fornecida aos funcionários até a sede da Fazenda para pegarem os documentos pessoais.

Defende que, no caso, deve-se aplicar a teoria subjetiva e que não houve comprovação da culpa.

Reforça que houve culpa concorrente da vítima, visto que estava sem o cinto de segurança e que não deve ser o único responsável pelo acidente, de modo que sua condenação não deve superar 5% (cinco por cento) do valor arbitrado.

Ao final, requer que seja abatido o valor da indenização do valor do DPVAT, minorado o montante da indenização por dano moral, a exclusão da condenação do pagamento de dano material, por ausência de comprovação dos rendimentos do falecido, que a correção monetária incida a partir do arbitramento do dano moral e os juros de mora seja pelo IPCA-E e que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do artigo 85, §4
o
, inciso II, do CPC.

A parte recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 123673522, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 123854479, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou parcialmente procedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação de Indenização, proposta pelas Recorridas.

Consta dos autos que Rosângela Zanuni dos Santos e Marieli Aparecida Zanuni Burry propuseram a Ação de Indenização por Dano Moral e Material, contra o Estado de Mato Grosso, sustentando, em apertada síntese, que, no dia 04/08/2017, o companheiro da primeira Autora e genitor da Segunda, Edilson Burry, estava trabalhando em uma Fazenda, no Município de Marcelândia/MT, quando foi detido por uma equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, por suposta prática de crime ambiental.

Afirmou, na inicial, que Edilson Burry e os outros funcionários foram levados à Delegacia no veículo da SEMA/MT e que, no trajeto, em razão da alta velocidade, sofreu um capotamento que culminou com a morte do companheiro e pai das Autoras.

Alegou que, no caso, a responsabilidade estatal é objetiva e que ficaram demonstrados os requisitos legais para que seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral e material, correspondente a 2/3 (dois terços) do valor dos seus rendimentos.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o parcialmente procedente, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

“Ex positis
”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial, pelo que
CONDENO
o
REQUERIDO
ao pagamento a título de indenização por
DANOS MORAIS
no valor de
R$ 30.000,00
(trinta mil reais) para a autora
ROSANGELA ZANUNI DOS SANTOS
(convivente), e para
MARIELI APARECIDA ZANUNI BURRY
(filha) o valor
de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), a ser pago em
PARCELA ÚNICA
, e ao pagamento a título de indenização por
DANOS MATERIAS
à Autora
MARIELI APARECIDA ZANUNI BURRY
(filha) na importância de
2/3
de um salário mínimo, desde a data do evento danoso (04/08/2017) até a data em que a Autora completar 25 (vinte e cinco) anos, tudo acrescido de
CORREÇÃO MONETÁRIA
, pelo
INPC
, contada da
DATA
desta
SENTENÇA
, consoante entendimento do
STJ
(RESP 903258 e Súmula 362) e de
JUROS MORATÓRIOS
de 1% ao mês, a partir da
CITAÇÃO VÁLIDA
(art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação, conforme Tema 810/STF e 905/STF.
(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Apelo.

Sabe-se que, em se tratando de Ação Indenizatória movida contra o Poder Público, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
o
do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Dessa forma, havendo dano e nexo de causalidade, o causador do dano estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo ou comissivo praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu, com culpa ou dolo para o evento; não o provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

No caso vertente, o acidente envolvendo o veículo pertencente ao Recorrente que culminou com a morte do companheiro e genitor das Recorridas é ponto incontroverso, conforme demonstra o Boletim de Acidente, constante do id. 123670346, págs. 01/05.

Da mesma forma, ficou devidamente comprovado que o falecido Edilson Burry, diferentemente do sustentado pelo Apelante, não pegou “carona” no veículo da SEMA/MT, mas estava sob a custódia do Estado, já que fora detido na Fazenda onde realizava limpeza da área e estava sendo encaminhado à Delegacia para prestar esclarecimentos sobre o suposto crime ambiental.

Nessa esteira, resta examinar se o falecido concorreu para a sua morte, como defendido nas razões recursais.

Examinando os elementos de prova constantes dos autos, verifico que o veículo da SEMA/MT (S10) encontrava-se com pneus traseiros em péssimo estado de conservação e que transitava em velocidade incompatível (alta) para a via.

Com efeito, o Laudo Criminal n. 500.2.7.2017.012754-01, emitido pela Coordenadoria Regional de Perícia Oficial e Identificação Técnica de Sinop não deixa dúvidas quanto às assertivas acima. Veja-se:

(...) O local dos exames se constituía em via sem pavimentação asfáltica, constituída por terra e cascalho compactados. Sobre o pavimento da via havia também cascalho solto, de tamanhos variados. A via era utilizada para acesso, a partir, da sede do empreendimento agrícola até o município de Marcelândia e outra localidades da região.

(...).

2.3 Do Veículo S10

No local dos exames se encontrava um veículo da marca GM/Chevrolet, modelo S10, com placa de identificação QBE 2722, do município de Cuiabá-MT, com adesivos do governo do Estado de Mato Grosso, indicando se tratar de veículo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), doravante denominado veículo S10.

O veículo apresentava:

a) (...);

f) pneumáticos posteriores em regular para péssimo estado de conservação;

(...);

2.4.1 Das Vítimas Não Fatais

Segundo um dos funcionários da fazenda em questão, que atendeu o local para auxiliar, as vítimas não fatais se encontravam nas seguintes posições:

- vítima 1: encontrava-se sobre o bordo esquerdo da pista, a cerca de 30,2m (trinta metros e vinte centímetros) da área de saída da pista do veículo;

- vítima 2: encontrava-se sobre o bordo esquerdo da pista, a cerca de 33,2m (trinta e três metros e vinte centímetros) da área da saída de pista do veículo e 16,1m (dezesseis metros e dez centímetros) à esquerda do referido bordo;

- vítima 3: encontrava-se sobre o bordo esquerdo da pista, a cerca de 49,0m (quarenta e nove metros) da área de saída do veículo e 17,5m (dezessete metros e cinquenta centímetros) à esquerda do referido veículo;

- vítima 4: encontrava-se sobre o bordo esquerdo da pista, a cerca de 55,1 (cinquenta e cinco metros e dez centímetros) da área da saída de pista do veículo e 20,2m (vinte metros e vinte centímetros) à esquerda do referido bordo.

2.4.2 Da Vítima Fatal

No local do acidente se encontrava um cadáver masculino, identificado posteriormente como sendo Edilson Burry. (...). A vítima se encontrava a 41,5m (quarenta e um metros e cinquenta centímetros) da área de saída da via por parte do veículo e a cerca de 15,3m (quinze metros e trinta centímetros) do bordo esquerdo da via. (...). (id. 123673489, págs. 29/46).

Vê-se que o acidente que vitimou o Sr. Edilson Burry foi causado por imprudência do condutor do veículo da SEMA/MT que trafegava em velocidade alta para a via desprovida de asfalto e com cascalho solto.

Não bastasse a imprudência acima mencionada, o agente público também foi negligente, já que permitiu que o falecido Edilson Burry e as demais pessoas transportadas no veículo S10 não utilizassem o cinto de segurança. Logo, não há falar em culpa concorrente.

Nessa quadra, não tenho dúvidas de que houve demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do servidor público que dirigia o veículo da SEMA/MT e o evento danoso (morte) e, portanto, deve o Estado de Mato Grosso ser condenado ao pagamento de indenização, a título de dano moral, à companheira e à filha do falecido.

Assinalo que, embora o falecido estivesse, em tese, praticando crime ambiental, a mando do seu empregador, o seu falecimento decorreu da conduta do agente público vinculado ao Recorrente. Assim, inexiste obrigação de indenização por parte de seu empregador.

Do
Quantum
Indenizatório

Ressalto que, embora não haja critérios objetivos para fixação de indenização por dano moral, o Julgador deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom-senso. Além disso, deve sopesar o grau da culpa, a capacidade econômica do causador do dano, a extensão da dor e a repercussão do ato danoso.

Outrossim, é ponto incontestável que o valor da indenização tem o duplo efeito: reparar o dano, compensando a dor infligida à vítima, e punir o ofensor, para que não reitere o ato contra outra pessoa.

Na hipótese, diante do abalo produzido na esfera psicológica das Apeladas, gerado pela morte de seu companheiro e genitor, penso que o valor arbitrado pelo Juiz
a quo -
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada uma das Autoras, ora Recorridas, revela-se razoável e proporcional, cumprindo, de consequência, a sua função punitiva e não proporciona enriquecimento indevido.

Do Dano Material

O Apelante defende que, em vista da ausência de comprovação da renda mensal do falecido Edilson Burry, não deve ser condenado ao pagamento de pensão à Recorrida Marieli Aparecida Zanuni Burry, porque a sua genitora passou a receber pensão pelo INSS e também porque aos 18 (dezoito) anos de idade as pessoas são consideradas capazes e maiores.

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que a sentença, nesse ponto, não merece reparo, visto que a jurisprudência é pacífica, no sentido de que, nas famílias de baixa renda, como no caso em tela, a dependência econômica dos filhos menores de idade da vítima é presumida, de modo que o pensionamento é devido.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETENTO MORTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL. MENOR IMPÚBERE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICÁVEL.

1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte,
no sentido de que, nas famílias de baixa renda, há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.221.706/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/9/2014, DJe de 24/9/2014). (Destaquei).

Frise-se que o fato de a genitora da Recorrida Marieli Aparecida Zanuni Burry estar recebendo pensão do INSS não afasta a obrigação de o Recorrente arcar com o pagamento da pensão estipulada pelo Juízo singular.

Dos Juros e da Correção Monetária

Consoante entendimento uníssono no STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54) e a correção monetária, a partir da data do seu arbitramento (dano moral) e da data do evento danoso (danos materiais).

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM POSTE. INCÊNDIO. QUEIMADURAS GRAVES. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE VELOCIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA, HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. (...).

4. "No caso de responsabilidade extracontratual, a
correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo
. Já quanto aos
danos morais, a correção monetária

sobre o
quantum
devido
a título de danos morais
incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
- (AgInt no AREsp 846.923/RJ, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 16.8.2016).

5. Agravo interno a que se dá parcial provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 445.444/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 23/11/2022.) (Negritei).

No que tange ao índice a ser aplicado, anoto que se deve observar o decidido no Tema n. 905, do STJ, de modo que os juros de mora correspondam aos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária ao IPCA-E.

Nessa esteira, é evidente que a sentença merece parcial reforma.

Do Abatimento do Valor do DPVAT

O apelante invoca a Súmula
n.
246
,
do Superior Tribunal de Justiça
e postula a deduç
ão do
o valor do seguro obrigatório
d
o m
o
nt
a
nte d
a indenização
arbitrada
.

A
nalisando o caderno processual,
não
verifico a
existência
de
prova do seu recebimento, o que afasta o pedido do Estado
de
M
ato
G
rosso
.

Vale
ressalt
ar
que o Superior Tribunal de Justiça possui julgado segundo o qual é inaplicável a dedução em dano moral q
uando distinto da natureza do seguro:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1.
(
...
)
.

3. O entendimento
do Tribunal de origem se coaduna com a jurisprudência dessa Corte Superior,
no sentido de que no caso do dano moral não está coberto pelo seguro DPVAT, não é possível falar em dedução de seu valor do montante indenizatório
. Precedentes.

4. Em relação ao te
rmo inicial da correção monetária, o STJ tem entendimento pacífico, inclusive objeto da Súmula 362 desta Corte Superior, no sentido de que dever ser observada a data do arbitramento do quantum indenizatório.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REs
p n. 1.949.657/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022)
.
(
D
estaquei
)
.

Por tais considerações, a pretensão do Recorrente não merece acolhimento.

Dos Honorários Advocatícios

O Recorrente pretende que os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do artigo 85, §4
o
, inciso II, do CPC.

Da análise dos autos, entendo que assiste razão ao Recorrente, visto que o valor da condenação é desconhecido, já que há a necessidade de apurar o valor devido, a título de pensão.

Desse modo, a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita pelo juízo singular, quando a liquidação da sentença.

Diante de tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida impositiva.

Enfatizo que, diante do provimento parcial do Apelo, penso não ser o caso de majoração dos honorários advocatícios, especialmente no caso em questão que será arbitrado pelo Juízo da liquidação da sentença.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada Autora e de pensão mensal à Marieli Aparecida Zanuni Burry, no montante correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo.

Os fundamentos, quanto à indenização por dano moral e material, são mantidos à vista da própria análise feita no Apelo da parte vencida.

Com relação aos consectários legais e aos honorários advocatícios, tenho que a sentença merece parcial reforma, conforme decidido no Apelo, do ente público estadual.

Forte nessas razões,

PROVEJO, EM PARTE,
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar que os juros incidam a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54) e a correção monetária, a partir da data do seu arbitramento (dano moral) e da data do evento danoso (danos materiais) e que percentual dos juros correspondam aos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança e da correção monetária seja pelo IPCA-E, mantendo inalterados os demais pontos, bem assim para que o percentual dos honorários advocatícios seja arbitrado pelo Juízo singular, quando a liquidação da sentença, mantendo, contudo, inalterada a sentença recorrida nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023